Tribunal: STF
Processo: AI 467763
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. LEI 8.676/1993. MEDIDAS PROVISÓRIAS 434/1994, 457/1994 E 482/1994. 



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, não perde eficácia a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de outro provimento da mesma espécie, dentro de seu prazo de validade (ADI 1.612).



    Agravo regimental a que se nega provimento.